Tribunal: STF
Processo: ARE 1366842
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIFERENÇAS SALARIAIS -IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -Servidor público estadual - Conversão dos vencimentos para URV - Lei Federal n.º 8.880/94 - Limites do título executivo - Eficácia preclusiva da coisa julgada - Pretensão da executada ao reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, em virtude da reestruturação da carreira do servidor beneficiado - Com efeito, houve reestruturação das carreiras da Polícia Militar pela Lei Estadual n.º 8.989/94 e outras subsequentes - A sentença acolheu a tese da executada e extinguiu o cumprimento de sentença - Descabimento Matéria de defesa passível de arguição durante a fase de conhecimento - Superveniente formação de coisa julgada, sem que a parte interessada tenha formulado a tese defensiva no momento oportuno Impossibilidade de análise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material - Exegese dos artigos 502, 507, 508 e 535 do Código de Processo Civil Sentença de extinção do feito reformada - Recurso do exequente provido.” (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, “do permissivo constitucional, o Estado de São Paulo aponta violação aos arts. 37, incs. X e XIII; 97; e 102, inc. II, al. “a” e § 3º, da Constituição da República, bem como a inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Sustenta que o Tribunal de origem deixou de observar a existência de lei específica de reestruturação da carreira do recorrido e, assim, divergiu da orientação do Supremo Tribunal fixada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836-RG/RN — Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 29). 



    3. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27).



    É o relatório. 



    Decido.



    4.. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “O autor é servidor público estadual aposentado e ingressou em juízo em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, postulando o reconhecimento do direito ao recálculo dos proventos, a partir de março de 1994, nos termos da Lei n.º 8.880/94. Também pleiteou o recebimento das diferenças pretéritas, decorrentes da correta conversão para URV, observada a prescrição quinquenal, os juros de mora e a correção monetária.



    Na sentença, o pedido inicial foi julgado improcedente (fls. 24/27 dos autos do processo de conhecimento). 



    O autor apelou e seu recurso foi provido para se julgar procedente a pretensão (fls. 29/35). A ré interpôs recurso especial e extraordinário. Após negativa de seguimento (fls. 36/37) e interposição de agravo regimental (fls. 38/47), ocorreu o trânsito em julgado (fls. 49). 



    Com isso, o autor iniciou a fase de execução e requereu a intimação da ré para o cumprimento da obrigação de fazer (fls. 01/04). 



    Por sua vez, a executada apresentou impugnação, sustentando, em síntese, que o autor teve sua carreira reestruturada, o que funciona como limitação temporal de eventual direito a reajuste fundamentado em ato normativo anterior à data da reestruturação. 



    O pedido veiculado na impugnação foi acolhido e, com isso, o processo foi extinto. 



    Na verdade, a apelada tenta, indiretamente, reabrir a discussão sobre matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada e, por conseguinte, impassível de modificação nesta seara, ante os termos dos artigos 502, 507 e 508 do Código de Processo Civil. 



    Artigo 502 - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. 



    (...) 



    Artigo 507 - É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Artigo 



    508 - Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 



    Em prestígio à segurança jurídica, apenas por meio do instrumento adequado (ação rescisória, observado o seu cabimento e o prazo respectivo) seria possível a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado. 



    In casu, em se tratando de impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser observados os taxativos motivos que podem ser discutidos: 



    Artigo - 535 A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; 



    II - ilegitimidade de parte; 



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 



    V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 



    VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. 



    Conforme se infere, admite-se a invocação de causa modificativa ou extintiva da obrigação como matéria de defesa em sede de impugnação aquela que se perfaz após a formação do título executivo judicial (superveniente à sentença), não podendo dizer respeito a questões anteriores que não foram alegadas pela parte no momento oportuno (fase de conhecimento). No caso sub judice, a impugnante, como tese defensiva, alega, a título de causa extintiva da obrigação, a reestruturação da carreira do autor, que ocorreu bem antes da formação da coisa julgada no processo. Na hipótese vertente, o demandante era servidor público dos quadros da Polícia Militar, carreira reestruturada pela Lei Estadual n.º 8.989/94, que fixou novos padrões de vencimentos dos integrantes das Polícias Civil e Militar. Normas futuras foram editadas com o mesmo propósito (Leis Complementares Estaduais n.º 823, de 19/12/96, e 830, de 15/09/97). A impugnante tenta, na defesa, sugerir a aplicação, in casu, do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE n.º 561.836). 



    Não se pode olvidar que incumbia à ré/executada alegar, no momento oportuno, toda a matéria de defesa considerada apta a rechaçar a pretensão inicial (artigo 336 do Código de Processo Civil). Logo, é descabido o enfrentamento da matéria relativa à reestruturação da carreira ocorrida em momento anterior à formação do título executivo judicial, em prestígio à eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    No caso dos autos, observa-se que o título judicial, em virtude da ausência de impugnação específica no tempo oportuno, não fez qualquer referência à matéria de defesa que a executada, só agora, deduziu, motivo pelo qual não se pode, depois de aperfeiçoado o título executivo, discorrer sobre a questão, sob pena de violação à eficácia preclusiva da coisa julgada.



    (...)



    Em suma, ressalvando-se posicionamento outrora esposado por este Relator, conclui-se não ser possível a alteração dos limites do título executivo, prestigiando-se, assim, a segurança jurídica e a coisa julgada material. 



    Por conseguinte, é de rigor a reforma da sentença impugnada, a fim de se rejeitar o pedido formulado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e, com isso, determinar-se o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito até seus ulteriores termos, inclusive permitindo-se a liquidação do julgado, se o caso. 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo exequente.” (e-doc. 25, p. 5-11).



    5. De início, observo que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição da República e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, dado que apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:  



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.155.187-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/03/2019, p. 29/03/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.07.2018. HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 85, §§ 2º e 3º, DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MÁTERIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. 1. A Corte a quo, decidiu a respeito dos parâmetros para fixação dos honorários advocatícios com apoio na legislação infraconstitucional (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC) e nos fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.137.000-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 12/12/2018; grifos acrescidos).



    6. Ademais, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário também o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator